Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024900-67.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO IGOR RODRIGUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA POR MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PARTE. PROVA RELEVANTE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em razão do bloqueio da conta do autor sob alegação de movimentação atípica. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova em audiência de instrução, especialmente o depoimento pessoal do reclamante, pedido indeferido pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova oral requerida pela parte ré, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado é o destinatário das provas e possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
Todavia, tal prerrogativa encontra limites nos princípios do contraditório e da ampla defesa, que asseguram às partes a possibilidade de produzir provas relevantes à demonstração de suas alegações.
No caso concreto, a parte recorrente requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor, a fim de esclarecer circunstâncias relevantes relacionadas à responsabilidade civil decorrente do bloqueio da conta.
Não se verifica intuito protelatório no pedido formulado, tratando-se de prova potencialmente útil para a elucidação dos fatos controvertidos.
O indeferimento imotivado da produção de prova relevante, aliado ao julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.
Diante da necessidade de dilação probatória para adequada apreciação da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O indeferimento imotivado de prova oral requerida pela parte, quando pertinente à elucidação de fatos controvertidos relevantes para o julgamento da causa, configura cerceamento de defesa.2.O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova necessária à adequada instrução processual impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1012309-93.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.06.2025, publ. 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024900-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO IGOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.159.961-48 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026